Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE. INDÍCIOS. IRREGULARIDADE. ÔNUS. PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. VALORES. RESTITUIÇÃO. ABATIMENTO.
1. O ônus da prova caberá à instituição financeira quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante no instrumento do contrato. Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação do dano moral.
3. O consumidor deve restituir os valores creditados em sua conta bancária em caso de invalidação do contrato de mútuo. O banco deve devolver o valor residual que ultrapasse o montante disponibilizado para permitir o retorno das partes ao estado anterior.
4. Apelação parcialmente provida.